Tribunal: TJSP
Processo: 0003586-93.2015.8.26.0495
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação Declaratória de Nulidade com Pedido de Ressarcimento ao Erário e Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa – Licitação - Oposição contra v. acórdão que, por maioria de votos, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos requeridos em ação ajuizada pelo órgão ministerial, julgada parcial procedente na origem – Alegação de omissão; de

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação Declaratória de Nulidade com Pedido de Ressarcimento ao Erário e Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa – Licitação - Oposição contra v. acórdão que, por maioria de votos, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos requeridos em ação ajuizada pelo órgão ministerial, julgada parcial procedente na origem – Alegação de omissão; de necessidade da comprovação do elemento dolo e da prescrição, diante da novel legislação – Inocorrência – Comprovação do dolo devidamente fundamentada no julgado; ausência de prescrição, bem como de omissão, tudo sob análise, agora, do disposto no Tema 1199/STF – Lei 14.230/2021 – Não retroatividade da nova legislação no presente caso - Acórdão que não padeceu de nenhum dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil -

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados